Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. IDENTIDADE DAS CAUSAS. VERIFICADA. EXTINÇÃO DO FEITO. DEVIDA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil dispõe que é admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos.
1.1. A questão principal do presente recurso é a ocorrência de coisa julgada, que difere da questão de mérito postulada quanto à irredutibilidade salarial. Ademais, o próprio apelante noticiou a reiteração de demandas atinentes ao tema, com a juntada de diversas ementas de julgados, sendo a ausência de repetição de processos um dos requisitos negativos para sua admissão. Logo, entendo não ser o caso de deferimento do Incidente pleiteado
2. Não pode a parte almejar em nova lide com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, a alteração do que foi disposto em decisão acobertada pela coisa julgada.
3. O entendimento da Súmula 304 do Supremo Tribunal Federal se aplica aos casos em que não há formação de coisa julgada material no Mandado de Segurança. In casu, não procede o argumento de que o mérito não teria sido apreciado, uma vez que houve cognição completa acerca da matéria, decidindo o colegiado julgador que “inexiste afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, porquanto a redução operada incide tão somente sobre a parcela da gratificação, que pode sofrer alteração a qualquer tempo”.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.